Tribunal: STF
Processo: RE 109062
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-08-05
Data de publicação: 1986-08-05

Ementa:
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO, COM O COMPROMISSO, EM CLÁUSULA CONTRATUAL,
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, POR PERIODO LIMITADO, COMO REEMBOLSO DAS
DESPESAS REALIZADAS.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PARAGRAFO 23 DO ARTIGO 153 DA CF.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.